Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO. TAXAS VENCIDAS NO CURSO DO FEITO. ENCARGOS DA MORA. INCIDÊNCIA. DESDE O INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial de condenação ao pagamento de valores vencidos e vincendos, determinando, quanto aos últimos, a incidência de encargos moratórios a contar da última atualização do débito.
2. Em se tratando de obrigação de pagar quantia certa e em prazo certo, o não pagamento no prazo acordado implica na constituição do devedor em mora, conforme prevê o artigo 397 do Código Civil.
3. Os juros de mora, como a nomenclatura adianta, incidem a partir da configuração do devedor em mora, que no caso mencionado, ocorre assim que vencido o prazo combinado sem o devido pagamento.
4. Recurso conhecido e provido.